Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, na via estreita do writ, a pretensão de rediscutir a matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador.
2. No caso, houve ampla fundamentação em todas as Instâncias acerca da manutenção da condenação do embargante pelo crime de peculato, que hoje encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada.
3. É desnecessário que o julgado esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, cabendo-lhe tão somente esclarecer os motivos que levaram à determinada conclusão.
4. Negado provimento aos embargos de declaração.